Tribunal: TJSP
Processo: 0615984-35.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Voto n. 5538/19
Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Ação procedente. Recurso dos autores provido. Restituição dos autos à vista dos artigos 1030, II, do CPC para eventual adequação. Acórdão mantido.